Tribunal: TJSP
Processo: 1021230-10.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração interpostos contra Acórdão que deu provimento ao apelo do autor, cassando a sentença e julgando procedente o pedido inicial na primeira fase da ação de exigir contas, condenando a ré a prestar contas sobre a alienação de veículo e ao pagamento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração interpostos contra Acórdão que deu provimento ao apelo do autor, cassando a sentença e julgando procedente o pedido inicial na primeira fase da ação de exigir contas, condenando a ré a prestar contas sobre a alienação de veículo e ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre os elementos da própria decisão, e não entre esta e o entendimento do embargante. 3. O acórdão embargado está fundamentado e em consonância com o entendimento do STJ, que considera como sentença a decisão na primeira fase da ação de exigir contas, permitindo o arbitramento de honorários. 4. Embargos de declaração rejeitados.